Tribunal: TJDFT
Processo: 0709619-06.2021.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-11-27

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PROCESSO CIVIL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TEORIA MENOR. CDC, ART.28. REQUERIDO NÃO INTEGRANTE DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA. NÃO COMPROVAÇÃO DE PARTICIPAÇÃO EM DANO.
1. Em sentença, desconsiderada, em sentença, a personalidade jurídica de empresas/recorridas nos termos do artigo 28 do Código de Defesa do Consumidor (Teoria Menor)
2. Hipótese em que o requerido/recorrido compunha, como sócio não administrador, o quadro societário de pessoas distintas das indicadas no polo passivo da demanda. E embora até se possa vislumbrar que tais sociedades de que o recorrido era sócio integrem mesmo conglomerado econômico das rés, não há prova de que o apelado tenha concorrido para o dano discutido.
3. Recurso conhecido e não provido.